Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Estelionato. Denúncia. Princípio da congruência. Provas. Desclassificação para tentativa. Pena. Circunstâncias judiciais. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
1 - Não há afronta ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença se as circunstâncias consideradas na decisão foram descritas na inicial.
2 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato — dolo anterior ao emprego do meio fraudulento — é de se manter a condenação.
3 - A conduta da ré — ludibriar as vítimas para celebrar contrato de consignação para venda de veículo, sabendo que não o cumpriria, e receber valor para repará-lo, sem fazê-lo, induzindo-as e mantendo-as em erro — não é mero ilícito civil. Caracteriza o crime de estelionato.
4 - Se a ré chegou a ter a posse do veículo das vítimas e teve depositado em sua conta valor para repará-lo, e esses só foram restituídos - o veículo porque apreendido, e o dinheiro, após a prisão da ré -, o crime de estelionato é consumado e não tentado.
5 - Aproveitar-se da credibilidade depositada em pessoa jurídica destinada à venda de veículos para, por meio desta, induzir as vítimas em erro, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - Havendo informação de que a ré, de forma reiterada, praticou condutas semelhantes às ora em apuração, possuindo má fama social, inclusive com a divulgação de suas ações por meio de veículo de comunicação em massa, é possível a valoração negativa da conduta social.
7 - Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP se a reparação do dano não é espontânea. O veículo foi restituído às vítimas depois que advogada por elas contratada logrou êxito em localizar o bem e informou a polícia, que o apreendeu. E o valor depositado em juízo, embora voluntário, foi realizado depois da prisão da ré.
8 - Se, embora preenchidos os demais requisitos para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, são desfavoráveis a culpabilidade e conduta social da ré - indicando maior reprovabilidade da conduta e que o benefício não é suficiente para repressão do crime -, não se substitui nem se suspende a pena.
9 - Apelação não provida.